Tribunal: TJPA
Processo: 0802461-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802461-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO INDIGENA XAJAPATI TEM PO AIKAPO

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA HAKTI KYIKATEJE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802461-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO INDIGENA XAJAPATI TEM PO AIKAPO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE DE MENEZES VIEIRA BLINE - PA10199-A

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA HAKTI KYIKATEJE

Advogado do(a) AGRAVADO: ERAN PAULO RODRIGUES - PA35952

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por ASSOCIAÇÃO INDÍGENA XAJAPATI TEM PO AIKAPO objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, na parte que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência

na

Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada (Proc. nº 0822024-35.2023.8.14.0028), ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO INDÍGENA JAKTI KYUIKATEJE.

Nas razões recursais de ID 18143995, a parte recorrente alega, em suma, que, em decorrência de cisão ocorrida na tribo indígena Kyikatêjê, foi fundada nova associação a fim de defender os interesses dos indígenas. Com o novo aldeamento, foi fundada nova comunidade denominada Krijakrytikatêjê, localizada na Terra Indígena Mãe Maria.

Ocorrida a divisão da tribo, a agravante pleiteou a divisão dos valores repassados pela empresa Vale S/A, conforme fora pactuado no Termo de Compromisso 8/2021, no montante de 54,54%, em razão da quantidade de componentes.

Em análise ao pleito, o juízo de piso deferiu parcialmente o pedido, delimitando o percentual de 15,78%, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, na forma do art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE o pedido de TUTELA ANTECIPADA, determinando que seja repassado para a requerente a porcentagem de 15,78%, equivalente a R$ 7.733,68 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) dos recursos destinados pela VALE S/A à requerida, em conformidade com o já estabelecido no Termo de Compromisso 8/2021
”.

Tutela recursal indeferida, conforme decisão de ID 18430113.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante decisão de ID 18970536.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu parcialmente a tutela de urgência à autora, ora agravante, para delimitar o percentual de 15,78% dos valores a serem repassados pela empresa Vale S/A às tribos indígenas.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

A ação ordinária (Proc. 0822024-35.2023.8.14.0028) foi ajuizada pela recorrente a fim de dividir os valores repassados pela empresa Vale S/A às tribos indígenas indicada da exordial, proveniente do Termo de Compromisso firmado com a empresa. Assim, a recorrente requereu o montante de 54,54% dos valores em razão da dissidência ocorrida na tribo, o que culminou na criação da aldeia Kripei.

Em que pese a alegação do agravante de que é devido mais da metade do valor repassado pela empresa, entendo que é prudente a instrução probatória a fim de comprovar se, de fato, o montante indicado condiz com a realizada da necessidade dos valores apresentados, bem como é devido o contraditório e a ampla defesa à parte ré, ora agravada, tendo em vista que terá o repasse diminuído de forma significativa, o que implicará em evidente prejuízo financeiro a fim de prover o sustento dos integrantes da tribo recorrida.

Faz-se necessária a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da autora, ora recorrente, delimitando os valores necessários à cada tribo indígena de acordo com as necessidades apresentadas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2024